Tribunal: TJES
Processo: 5002406-77.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002406-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: VALTER SQUASSANTE FEROVANTE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por VALTER SQUASSANTE FEROVANTE em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT sob argumento de que sofreu acidente de trânsito em 27.10.2020, que resultou em debilidade permanente. Buscando então a requerida, ora recorrente, pleiteando o recebimento da indenização que lhe julga cabível, o que foi negado. Sendo assim, interpôs a presente demanda jurisdicional visando a resolução da lide e requerendo o pagamento do seguro, no valor de R$1.687,50 e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para CONDENAR a parte recorrente ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local (CGJES) a partir da data do acidente (Súmula 580 do STJ), e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 9036850) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pleito referente aos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, aduz a parte recorrida foi vítima de acidente de trânsito (ID 9036571), sofrendo fratura de platô tibial direita. Em decorrência da lesão, realizou pedido junto a recorrente referente a indenização de seguro DPVAT, o que foi negado pela mesma sob o argumento que o BO apresentado não era suficiente para comprovar o nexo do acidente com as lesões apresentadas.

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo, visto que os o boletim de ocorrencia, aliado ao prontuario médico, bem como ao laudo do IML (ID 9036571, 9036573, 9036574) são suficientes para sustentar o pedido realizado pela parte recorrida.

Quanto ao pleito referente aos danos morais, verifico a ocorrência de falha na prestação dos serviços, visto que incontroverso que após todo trauma ocasionado pelo acidente, a negativa equivocada por parte da recorrida é suficiente para oacasionar lesões aos direitos de personalidade, que deverão ser indenizados.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)